Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO EM DEPÓSITO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA. “PENHORA ONLINE”. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE EXPRESSA. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE VALORES. PRINCÍPIOS. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E CELERIDADE NA ATIVIDADE JURISDICIONAL SATISFATIVA. PONDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE OU EXCESSO DA INDISPONIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR. NECESSIDADE. DESBLOQUEIO DE METADE DO VALOR BLOQUEADO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DÍVIDA DE PEQUENA MONTA. CONDOMÍNIO AGRAVADO. CAPACIDADE FINANCEIRA. DILAÇÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTEGRAL CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). INCLUSÃO DO SÍNDICO NO POLO PASSIVO. SUFICIÊNCIA.
1. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira (“penhora online”) é regida pelo art. 854 do Código de Processo Civil – CPC e incumbe ao executado demonstrar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou excesso de indisponibilidade de ativos financeiros.
2. A penhora sobre o faturamento da empresa é expressamente subsidiária: depende do não cumprimento de outras medidas constritivas (penhora de ativos e localização de bens do agravante), observada a ordem de preferência legal, nos termos do art. 835, X c/c 866, §1o do CPC. Não cabe aplicá-la por analogia se houve efetivo bloqueio de valores: a análise do caso depende de ponderação entre o princípio da menor onerosidade do devedor e o princípio da celeridade na atividade jurisdicional satisfativa (CPC, arts. 4o, 805 e art. 854, § 3o, II).
3. Não há que se falar em indisponibilidade excessiva ou violação ao princípio da menor onerosidade para impedir o levantamento integral dos valores bloqueados, relativos a dívida de pequena monta, comparada com a capacidade financeira do condomínio agravado. A liberação de quase metade do valor penhorado não atende ao princípio da menor onerosidade: só servirá para dilatar, desnecessariamente, a solução do litígio. O direito à imediata satisfação do direito do credor deve prevalecer na hipótese.
4. Incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé por oposição injustificada ao andamento do processo diante do integral cumprimento da obrigação de fazer que também foi imposta ao agravado, ainda que a destempo e sem atendimento de intimações. A imediata aplicação dessa sanção não é razoável quando o juízo de primeiro grau adotou medidas específicas para o cumprimento da obrigação: cominação de multa diária (astreintes) e inclusão do síndico no polo passivo para arcar com tais despesas.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.